Tribunal: STF
Processo: ARE 1388100
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pela União com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 91), contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que ficou assim ementado (peça 72):



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANISTIA POLÍTICA. CONCESSÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. REVERSÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DIVISÃO DE PODERES. AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADA. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA. IMPROVIMENTO DO APELO. [...]



    Apontando a eventual violação das normas contidas no art. 8º do ADCT, a recorrente sustenta, em síntese, que:



    O ato judicial em tela obsta o poder de autotutela da Administração Pública. Ora, a Administração pode e deve anular os atos em caso de ilegalidade. É o chamado princípio da autotutela da Administração [...]



    [...] não há que se falar em coisa julgada, porquanto o fundamento para revisão do ato de anistia política do Autor, bem como a respectiva Portaria da Anulação são posteriores à manifestação judicial no caso em comento. Dessa forma, não é crível que, apesar da modificação do entendimento administrativo e judicial, e com a realização de ato posterior (portaria de anulação) seja cabível a alegação de coisa julgada.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inviável a abertura da instância extraordinária.



    Consigno, desde logo, que a recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    [...] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber – Primeira Turma, DJe de 03 de dezembro de 2021 – meus grifos)



    [...] I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewndowski – Segunda Turma, DJe de 04 de novembro de 2021 – meus grifos)



    Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte recorrente.



    É que divergir do entendimento da Corte a quo – quanto a ocorrência de coisa julgada –, reclamaria uma nova análise dos elementos fático- -probatórios dos autos. Tal circunstância atrai a incidência, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Assim, sob qualquer ângulo que se analise o presente recurso, não identifico elementos capazes de superar o crivo da cognoscibilidade. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator